Tribunal: TJDFT
Processo: 0734053-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734053-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roque Saraiva de Oliveira e Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, n. 0716828-94.2019.8.07.0001, que admitiu o incidente de despersonalização da personalidade jurídica instaurado. O presente recurso é cabível e tempestivo, no entanto, verificou-se que a procuração constante nos autos (ID 30135321) é outorgada por pessoa jurídica diversa da pessoa dos agravantes. Instados a regularizarem a representação processual, quedaram-se inertes. Assim, o presente recurso não ultrapassa a fase cognitiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 76, §2o, I, do CPC e art. 87, III do RITJDFT. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator